Tribunal: TJMT
Processo: 1025991-75.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025991-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYCON CALDEIRA CRIVELARI - CPF: 016.024.912-08 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.614.372-12 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025991-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAYCON CALDEIRA CRIVELARI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE TESES – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE AUTORIZEM REAVIVAR OS ARGUMENTOS ANALISADOS EM OUTRA IMPETRAÇÃO –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NOS PONTOS
– NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido” (
STJ, AgRg no HC 702.277/SP).

"O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária"
(STJ, AgRg no RHC n. 181.801/MG).

“A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade”
(STJ, AgRg no RHC n. 182.425/DF).

“Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer ao fim do processo, porquanto, em sede de habeas corpus é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito”
(STJ, AgRg no HC n. 823.342/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025991-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAYCON CALDEIRA CRIVELARI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maycon Caldeira Crivelari
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1023473-67.2023.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1)
“
há elementos nos autos dando conta de que o paciente não teve intenção de descumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas, mas sim resolver questões relacionadas aos filhos do casal
” (sic); 2) “
Medidas cautelares em meio aberto seriam suficientes para resguardar a integridade física da vítima, em reforço às medidas protetivas já aplicadas, como a tornozeleira eletrônica
” (sic); 3) tem residência fixa e emprego lícito, “
não possuindo condenações - nos termos dos artigos 63 e 64, I, ambos do CP
” (sic); 4) “
entendemos que a liberdade do paciente não colocará em risco a integridade corporal da vítima
” (sic); 5) a preventiva afronta a presunção de inocência; 6) caso condenado cumpriria pena em regime mais brando (Id. 188695187 - pág. 1-15).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.
188703178 - pág. 1-3
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
189534193 - pág. 1
).

A procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem
(Id. 192564694 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025991-75.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 18-9-2023, Jaqueline Pereira dos Santos procurou a delegacia de polícia e declarou que “
conviveu por 09 anos com Maycon Caldeira Crivelari, e estão separados há 08 meses e possuem um filho de 04 anos; que
já teve medida protetiva do Estado de Rondônia, em desfavor de Maycon, devido a graves ameaças de morte
,
mas

a medida foi revogada devido ao lapso temporal
e
atualmente ele voltou a ameaçá-la”
(sic).

De acordo com a vítima, “
na data de 17/09/2023, por volta de 11hr40min, a comunicante ia com o filho para um local, onde ela encontraria alguns amigos, e o suspeito a abordou,
fez com que ela parasse o veículo dela, desceu, e ameaçou ela, dizendo que se ele imaginasse que ela estava conversando com alguém ele acabaria com ela

e que se ela o denunciasse de novo, ela não duraria um dia
. O suspeito
chegou a pôr a mão no pescoço dela para enforcar
,
mas o filho entrou no meio e pediu chorando para o pai parar
, então o suspeito parou e continuou no local, insistindo que ela não fizesse medida protetiva. após algum tempo ele deixou ela sair
” (sic) (MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 129350616).

Na mesma data foram deferidas as medidas protetivas solicitadas (MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 129360532).

Em 19-9-2023, o paciente foi intimado delas (MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 129452898).

No dia 10-10-2023, Jaqueline procurou a polícia e informou que “
Maycon entrou em contato diretamente via ligação com a ofendida, momento em que ameaçou de fazer algo contra a prole que ambos tiveram, pois a medida protetiva de urgência o obrigou a realizar terapias psicológicas
, assim,
ele pediu para que a vítima retirasse a medida, sendo que por ela ter se negado a retirar, ele ameaçou-a utilizando-se da criança como um meio para concretizar as ameaças realizadas
. Posteriormente, o suspeito
fez uma publicação ameaçando Jaqueline, com os seguintes dizeres: "tá surpresa de eu ter seu número novo? não viu nada ainda
.
Continua me prejudicando que você vai ver inferno na sua vida
". Dessa forma, por conta das ameaças sofridas e do descumprimento da medida protetiva, Jaqueline teme que sua segurança permaneça prejudicada e deseja representar criminalmente”
(sic) (MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 132152201).

A prisão cautelar foi decretada após requerimento do Ministério Público e justifica no descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima e na reiteração delitiva do agente,
verbis:

[...]

Encontra-se presente a hipótese autorizadora da prisão cautelar prevista no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista os fatos narrados neste feito terem ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06), visando a segregação cautelar a efetividade (execução) das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica e que vem sendo descumpridas pelo requerido.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
desempenhado pelo requerido, o qual, mesmo devidamente intimado sobre as medidas protetivas de urgência, as descumpriu, visto que entrou em contato com a requerente por meio de ligação telefônica, ameaçando o filho em comum (uma criança, de 04 anos de idade), bem como fez uma publicação ameaçando a requerente (ID 132152201
).

Nessa senda, conforme se depreende do presente feito, após estar ciente das medidas protetivas fixadas em favor da requerente, o requerido entrou em contato por ligação telefônica com ela na data de 08/10/2023, pedindo para que a requerente retirasse a medida protetiva e, ao ter se negado, o requerido ameaçou o filho em comum do casal, bem como fez uma publicação a ameaçando, demonstrando, dessa forma, total desrespeito à ordem judicial
.

Outrossim
,
tratam-se de fatos reiterados

pois a requerente já possuiu medidas protetivas de urgência em desfavor do requerido, as quais tramitaram na Comarca de Machadinho D’Oeste/RO (autos n. 7000537-25.2023.8.22.0019)
.

A prisão processual é necessária, ainda, para garantir a vida e a integridade física e psicológica da requerente, diante das circunstâncias retratadas nos autos, as quais demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (
descumprimento de medidas protetivas, ameaça e uso do filho criança para causar temor à mulher
) e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela, gerando o estado de liberdade do requerido perigo concreto à requerente (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a segregação cautelar do requerido, especialmente diante do
modus operandi
retratado. A propósito:

[...]

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do requerido gera perigo concreto à integridade física e emocional da requerente, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo fato de ter praticado os fatos narrados nos autos em descumprimento às medidas de proteção deferidas nestes autos.

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e no artigo 20, da Lei n. 11.340/06, acolho o pleito do Ministério Público e
DECRETO
a prisão preventiva de
MAYCON CALDEIRA CRIVELARI
, qualificado nos autos [...]
(MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 132808550).

Saliento que a existência de indícios de autoria, assim como a legalidade do cárcere e a impossibilidade de substituí-lo por medidas cautelares alternativas foi analisada no
Habeas Corpus
n.
1026183-08.2023.8.11.0000
, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CRIME QUE SE PROCESSA MEDIANTE AÇÃO PENAL INCONDICIONADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e a reiteração delitiva do paciente justificam o cárcere cautelar, ante a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

“A ausência de representação criminal da vítima contra o paciente não enseja “renúncia tácita” das medidas protetivas anteriormente deferidas e nem afasta a tipicidade do crime do art. 24 -A da Lei 11.340/06, pois, além do delito já estar consumado quando a ofendida compareceu à delegacia, trata-se de crime de ação pública incondicionada, cuja procedibilidade não depende de representação criminal”
(TJ/MT, N.U 1019272-48.2021.8.11.0000).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É entendimento pacífico que “
não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" [...]
(STJ, AgRg no HC 702.277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...]
(TJ/MT, N.U 1020317-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em writ anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão. [...]
(TJ/MT, N.U 1021087-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Assim, a impetração não deve ser conhecida nesses pontos.

As teses remanescentes não merecem acolhimento.

Na via eleita descabe analisar a alegação de que o paciente ‘não tinha intenção de descumprir as protetivas e que pretendia apenas tratar de assuntos relacionado aos filhos’, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas. Confira-se:

[...] "O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 17/6/2015). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] "Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Ademais, desde que justificada em fundamentos idôneos – como ocorre neste caso –a prisão cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência:

[...] A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

[...] A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. [...]
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Não é demais ressaltar que
“nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 712.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Assim sendo, “
a prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Sem contar que a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante da mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. Não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de a recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis, o que implicaria análise do conjunto probatório, inviável nesta via estreita” [...]
(AgRg no HC n. 805.494/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

No mesmo sentido:

[...] Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer ao fim do processo, porquanto, em sede de habeas corpus é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 823.342/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

[...] "Não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados" (AgRg no RHC n. 167.771/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 734.303/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023